Tribunal: TJSP
Processo: 1040480-84.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
S

OBRIGAÇÃO DE FAZER – Insumos – Prestação de serviço público de saúde – Diabete Mellitus – Fornecimento de fitas reagentes e lancetas - Necessidade demonstrada – Hipossuficiência da paciente – Obrigação do fornecimento pelo SUS – Necessidade de apresentação de receita atualizada a cada seis meses.

MULTA – Pedido de redução do valor - É possível a cominação de multa diária para

Ementa:
S

OBRIGAÇÃO DE FAZER – Insumos – Prestação de serviço público de saúde – Diabete Mellitus – Fornecimento de fitas reagentes e lancetas - Necessidade demonstrada – Hipossuficiência da paciente – Obrigação do fornecimento pelo SUS – Necessidade de apresentação de receita atualizada a cada seis meses.

MULTA – Pedido de redução do valor - É possível a cominação de multa diária para pessoas de direito público – Critério de razoabilidade na fixação – Redução para R$200,00 por dia até o limite de R$ 20.000,00.

Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133333
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040480-84.2016.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada LILIANE FERREIRA ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial provimento
ao recurso, para os fins que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040480-84.2016.8.26.0602 -Voto no 29921 - D
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 1040480-84.2016.8.26.0602
APTE. : ESTADO DE SÃO PAULO
APDA. : LILIANE FERREIRA ALVES
COMARCA: SOROCABA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ : ALEXANDRE DARTANHAN DE MELLO GUERRA

VOTO No 29921

EMENTAS
OBRIGAÇÃO DE FAZER
Insumos
Prestação de serviço
público de saúde Diabete Mellitus Fornecimento de fitas
reagentes
e
lancetas
-
Necessidade
demonstrada

Hipossuficiência da paciente Obrigação do fornecimento pelo
SUS Necessidade de apresentação de receita atualizada a cada
seis meses.
MULTA Pedido de redução do valor - É possível a cominação
de multa diária para pessoas de direito público Critério de
razoabilidade na fixação Redução para R$200,00 por dia até o
limite de R$ 20.000,00.
Recurso provido em parte.
RELATÓRIO
Trata-se de ação ajuizada por Liliane Ferreira Alves em face
do Estado de São Paulo, objetivando o fornecimento gratuito de fitas reagentes e
lancetas, pois é portadora de Diabetes Mellitus tipo I e faz uso de insulina em
bomba de infusão diariamente.
A r. sentença de fls. 32/38, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação, para compelir o réu ao fornecimento das tiras reagentes (250
unidades por mês) e lancetas (250 unidades por mês), enquanto perdurar o
tratamento, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00.
Condenou-o, ainda, ao pagamento das despesas processuais e honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040480-84.2016.8.26.0602 -Voto no 29921 - D
3
advocatícios, fixados em R$ 1.000,00.
Inconformado, o Estado recorre, sustentando, em síntese,
que a decisão viola os princípios da separação dos poderes e da igualdade; deve
ser afastada a multa diária, ou, seu valor e teto reduzidos; deve ser determinada
a apresentação de receituário médico atualizado a cada retirada (fls. 41/45).
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido (fls.
49/51).
O curso do processo foi suspenso até o julgamento do REsp
no 1.657.156/RJ (fls. 56/60).
FUNDAMENTOS
O recurso comporta provimento em parte.
Ficou consignado no julgamento do Tema no 106, REsp
1.657.156/RJ que:
“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos
normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i)
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por
médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento,
assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo
SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii)
existência de registro na ANVISA do medicamento”. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018)
E referida tese teve seus efeitos modulados, nos seguintes
termos:
"Sendo assim, verifica-se que o caso em tela impõe a esta Corte
Superior de Justiça a modulação dos efeitos deste julgamento, pois vinculativo
(art. 927, inciso III, do CPC/2015), no sentido de que os critérios e requisitos
estipulados somente serão exigidos para os processos que forem distribuídos a
partir da conclusão do presente julgamento."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040480-84.2016.8.26.0602 -Voto no 29921 - D
4
Portanto, considerando-se que o julgamento do REsp no
1.657.156/RJ foi realizado em 25/04/2018, e que a ação em comento foi
distribuída em 2016, os requisitos estabelecidos não se aplicam ao caso.
A questão central que deve ser respondida diz respeito aos
critérios a serem adotados quando o jurisdicionado, ao ver recusado seu pedido
pela Administração, procura guarida junto ao Poder Judiciário.
No caso em apreço, a autora é portadora de Diabetes
Mellitus tipo I e necessita dos insumos pleiteados para controle de sua
enfermidade. Ela é hipossuficiente, tanto que teve concedido o benefício da
justiça gratuita (fl. 14).
Os insumos foram prescritos por profissional idônea que
assiste a autora, o que confirma a sua indispensabilidade (fls. 10/12). Nesse
sentido:
“... (a autora) está em acompanhamento em uso de insulina em
bomba diariamente necessitando de controle glicêmico 6x ao dia com glicemia capilar.
Devido a isso necessita de fitas reagentes e lancetas para esse procedimento.” (fl. 11).
Deste modo, não cabe ao Judiciário questionar a adequação
de receita emitida por profissional médica que confirma e justifica sua
necessidade.
Não se nega que a lista padronizada de medicamentos,
insumos, produtos ou serviços é essencial para a orientação da política de saúde
pública, mas não se presta para servir de único pressuposto ao direito que tem o
cidadão de obter o atendimento objeto da prescrição médica.
O fato de os medicamentos e insumos necessários
constarem da lista oficial ou padronização estabelecida pela política de saúde ou
de assistência farmacêutica não obsta o fornecimento público, pois as
necessidades da vida têm dinâmica própria, revelando-se incompatível com a
lenta burocracia estatal de listagem ou padronização, não sendo demais lembrar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040480-84.2016.8.26.0602 -Voto no 29921 - D
5
que as necessidades urgentes e impostergáveis dos pacientes devem ser
avaliadas diante do fato concreto, conforme específica avaliação médica, e não
por modelo abstrato de padronização.
Não se trata de ignorar o princípio da separação dos Poderes
(art. 2o da CF) ou as normas que disciplinam o orçamento, as quais não descem
a minúcias como dizer quais os medicamentos e insumos que deverão ser
adquiridos com os recursos públicos.
Este é o entendimento pacificado desta Corte, nos termos do
enunciado da Súmula 65, que se aplica, mutatis mutandis, ao presente caso:
“Não violam os princípios constitucionais da separação e
independência dos poderes, da isonomia, da discricionariedade administrativa
e da anualidade orçamentária as decisões judiciais que determinam às pessoas
jurídicas da administração direta a disponibilização de vagas em unidades
educacionais ou o fornecimento de medicamentos, insumos, suplementos e
transporte a crianças ou adolescentes”.
Em suma, a concessão dos medicamentos cuida apenas de
garantir o cumprimento do disposto no artigo 196 da Constituição Federal e evitar,
desse modo, o risco de dano irreparável à saúde da autora.
Deverá ser apresentada receita médica atualizada a cada
seis meses, de forma a verificar a persistência da necessidade dos insumos em
questão.
Por fim, comporta acolhimento o pedido subsidiário de
redução da multa diária.
É possível a aplicação de multa contra a Fazenda Pública.
Nesse sentido, esta Corte já decidiu: “Ademais, a medida se
mostra adequada, uma vez que, impossível a utilização de meios executivos de
subrogação contra a Fazenda Pública, sob pena de infração ao princípio da separação
dos Poderes, ela se revela o meio coercitivo mais eficaz para estimular o cumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040480-84.2016.8.26.0602 -Voto no 29921 - D
6
da obrigação. Evidente, por outro lado, que em caso de descumprimento, a
Administração pode e deve identificar o agente que a isso deu causa, com a finalidade de
responsabilizá-lo civil e disciplinarmente. Esse é o caminho para evitar que o ônus da
multa decorrente de eventual atraso recaia sobre toda a sociedade”. (AI no
668.438.5/9-00, Rel. Des. Antonio Carlos Villen, j. 30.07.07).
Contudo, deve ela ser fixada levando-se em conta o critério
da razoabilidade, em que pese o entendimento no sentido de que “o valor deve ser
significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar
com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das
astreintes, especificamente, não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a
cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para
que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o
devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto
valor da multa fixada pelo juiz” (nota 2 ao artigo 537 do CPC Comentários ao Código
de Processo Civil, 2a Tiragem, Novo CPC Lei 13.105/2015/ RT, Nelson Nery Junior e
Rosa Maria de Andrade Nery, pág. 1348).
Fixo-a, pois, em R$ 200,00 por dia, até o limite de R$
20.000,00, valor que se torna adequado à espécie, de modo a não agravar o
Erário.
Em razão do parcial provimento do recurso do Estado, deixo
de majorar os honorários recursais. Nesta linha:
“No que tange aos honorários advocatícios, da conjugação dos
enunciados administrativos ns. 3 e 7, editados em 09.03.2016 pelo Plenário desta Corte,
depreende-se que as novas regras relativas ao tema, previstas no art. 85 do Código de
Processo Civil de 2015, serão aplicadas apenas aos recursos sujeitos à novel legislação,
tanto nas hipóteses em que o novo julgamento da lide gerar a necessidade de fixação ou
modificação dos ônus da sucumbência anteriormente distribuídos, quanto em relação
aos honorários recursais (§ 11).
Ademais, vislumbrando o nítido propósito de desestimular a
interposição de recurso infundado pela parte vencida, entendo que a fixação de
honorários recursais, em favor do patrono da parte recorrida, está adstrita às
hipóteses de não conhecimento ou improvimento do recurso.” (AgInt no REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040480-84.2016.8.26.0602 -Voto no 29921 - D
7
1703414/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
08/02/2018, DJe 22/02/2018).
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso, para os fins supra.
REINALDO MILUZZI
Relator